Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-45.2024.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800380-45.2024.8.14.0046

EMBARGANTE: FELIPE DE ASSIS MACIEL MARIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o embargante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa. Inconformada, a defesa alega omissão na análise de matérias de ordem pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar matérias de ordem pública; (ii) saber se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP dispõe que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou todos os fundamentos relevantes da apelação, inclusive matéria de ordem pública, como demonstra a revisão da dosimetria da pena. Não há omissão a ser sanada.
5. As razões invocadas nos embargos revelam apenas a pretensão de rediscussão da matéria decidida, bem como inovação recursal, o que é incabível nessa via.
6. A jurisprudência do STJ veda a inovação de argumentos em sede de embargos de declaração, reconhecendo a preclusão consumativa.
7. Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.749.582/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.360/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que Gilvan Silva de Araújo opôs ao Acórdão Num. 26635186, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de conhecimento e parcial provimento da apelação criminal interposta pelo ora embargante, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 761 dias-multa, pelas condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

As presentes razões recursais suscitam omissão, por aplicação do efeito translativo da apelação, referente à quebra de cadeia de custódia; à nulidade da busca pessoal e à exasperação da pena base (Num. 26954744).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (Num. 27949866).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Não vislumbro razão ao embargante. Afinal, não se deixou de abordar matéria suscitada no apelo da defesa nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso; tanto que se ratificou o convencimento pela condenação do então embargante pelo crime de tráfico de drogas, com a reanálise da dosimetria da pena correlata, que restou redimensionada para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 520 dias-multa.

Noto, tão somente, inovação recursal e irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes.

3. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 11/08/2025